Tribunal: TJES
Processo: 5003470-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003470-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIA XAVIER EMRI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Kátia Xavier Emri contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S/A, que indeferiu pedido de tutela de urgência para liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, sem analisar, no momento, as teses meritórias da exceção de pré-executividade, limitando-se a aguardar manifestação da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência requerida, com a consequente liberação dos valores bloqueados, diante da alegação de que se tratam de proventos de aposentadoria impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta vício de fundamentação, ao indeferir o pedido de urgência com base em justificativas genéricas, sem enfrentar de modo minimamente concreto os argumentos relativos à impenhorabilidade da verba, em violação ao dever de fundamentação previsto nos arts. 93, IX, da CF/1988, e 489, § 1º, do CPC.

O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses excepcionais do § 2º, que não se aplicam ao caso. A documentação constante dos autos comprova que os valores bloqueados (R$ 2.607,67) têm origem exclusivamente previdenciária.

A movimentação desses valores em conta corrente não descaracteriza sua natureza alimentar nem configura má-fé ou fraude, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

O periculum in mora está configurado, diante da condição da Agravante, pessoa idosa, aposentada, cuja subsistência foi comprometida pela constrição judicial, o que justifica a medida liminar para evitar dano irreparável.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que decisões genéricas e sem vínculo com as alegações concretas do caso são nulas, devendo ser reformadas quando violam o princípio da motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere tutela de urgência sem fundamentação concreta vinculada ao caso viola o dever de motivação e deve ser reformada.

Proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, salvo exceções legais expressas, sendo inaplicável a penhora de valores que se enquadrem na proteção do art. 833, IV, do CPC.

A movimentação dos proventos em conta corrente não afasta a proteção legal nem caracteriza má-fé ou fraude.

Configura-se o perigo de dano quando a constrição judicial atinge verba alimentar de pessoa idosa, aposentada, com risco à sua dignidade e subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300; 489, § 1º, III; 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.177.791/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJE 26/04/2023;

STJ, AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJE 15/05/2019;

TJES, AI 5014367-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 04/07/2024;

TJES, AI 5008092-14.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 01/02/2024;

TJES, AI 5011480-85.2023.8.08.0000, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, j. 12/04/2024;

TJES, AI 5016338-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003470-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: KÁTIA XAVIER EMRI

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KÁTIA XAVIER EMRI contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Na decisão recorrida, a qual transcrevo na íntegra, assim se manifestou:

D E S P A C H O

Cadastre-se o CNPJ do executado: 39.407.416/0001-64.

Cadastre-se o CPF do executado Enver Perini Emri: 689.942.577-72.

Cadastre-se o CPF da executada Katia Xavier Emri: 560.048.857-20.

Indefiro o pedido de urgência/liminar pela defesa, considerando a necessidade de conferir direito ao contraditório e, ainda, por vislumbrar em teste a possibilidade de arresto/executivo.

Retirado o resultado via Sisbajud (até o momento), intime-se a parte autora/exequente para contraditório em quinze dias sobre a exceção de pré-executividade oposta.

Vitória/ES, data e horário constantes na assinatura eletrônica.

Seguiu-se o presente recurso.

De início, impõe-se delimitar a exata extensão do efeito devolutivo do presente recurso. Com efeito, assiste razão, em parte, ao Agravado quando aponta o risco de supressão de instância.

Da análise da decisão recorrida, extrai-se que o douto Magistrado
a quo
se limitou a indeferir o "pedido de urgência/liminar", postergando a análise aprofundada das teses de defesa para momento ulterior, após a manifestação da parte exequente.

Dessa forma, as complexas questões de mérito arguidas na exceção de pré-executividade — tais como a nulidade da citação, a prescrição em suas diversas modalidades e a ilegitimidade passiva — ainda não foram objeto de pronunciamento judicial definitivo em primeiro grau de jurisdição. À evidência, a sua análise originária por esta Corte configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por conseguinte, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, cingindo-se a sua análise ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência, notadamente no que tange à presença dos requisitos autorizadores para a imediata liberação dos valores bloqueados.

Ressalto que não há que se falar em perda de objeto quanto à penhora de valores, pois o deferimento da tutela em caráter liminar por este Relator possui natureza precária e provisória, subsistindo integralmente o interesse da Agravante no julgamento de mérito do recurso para confirmar a medida e reformar em definitivo o ato judicial impugnado.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se, no caso concreto, estavam presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da liberação liminar dos valores constritos na conta da Agravante. A resposta, a meu ver, é afirmativa.

Em primeiro lugar, a decisão agravada, com a devida vênia, padece de vício de fundamentação que, por si só, autorizaria sua reforma.

O Juízo de origem indeferiu o pleito com base em assertivas genéricas, a saber, a "necessidade de conferir direito ao contraditório" e a possibilidade, em tese, de "arresto/executivo". Tal motivação, entretanto, não enfrenta, nem mesmo de forma sucinta, os argumentos concretos e de elevada gravidade apresentados pela parte, em especial a alegação de impenhorabilidade absoluta de verba de natureza alimentar.

O dever de fundamentação, insculpido no artigo 93, IX, da Constituição da República e detalhado no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, não se satisfaz com a mera invocação de conceitos jurídicos indeterminados sem que se demonstre sua pertinência ao caso.

Impunha-se ao julgador, ainda que em cognição sumária, sopesar a densa argumentação da executada, que apontava para a natureza impenhorável dos seus proventos de aposentadoria, o que, à primeira vista, tornaria a constrição ilegal. A decisão, portanto, ao se furtar a esse mister, violou o direito da jurisdicionada de ver seus argumentos considerados.

Este egrégio Tribunal, analisando situações fáticas semelhantes, assim tem decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE MÍNIMA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO ANULADA.
1. Muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa – sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-á cogitar de mácula nulificadora – parece-me acertada a tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador. 2. Ademais, de uma breve análise do decisum supracitado, denota-se que o Julgador de 1º Grau se utilizou de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão que levasse ao indeferimento da medida antecipatória pleiteada, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC/2015. 3. Em outras palavras, por ter o juízo a quo se limitado a indeferir a liminar pleiteada pela parte requerente/agravada sem mencionar as razões pelas quais assim entendera, verifico real probabilidade de reconhecimento da sua nulidade por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, inciso IX), justificando o provimento do recurso. 4. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014367-42.2023.8.08.0000, Magistrado: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 04/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA LIMINAR PLEITEADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. A decisão recorrida não se referiu a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer diminuta consideração sobre o texto normativo, em patente violação ao art. 489, §1º do CPC. 2. Embora possam não ser nulas decisões com fundamentação concisa e sucinta, o mesmo não se pode dizer daquelas em que não há fundamentação alguma associada ao caso concreto em análise. 3. In casu, o Juízo de primeiro grau deixou de fundamentar a decisão ora recorrida, que está desprovida, inclusive, de fundamentação sucinta, já que não há qualquer apreciação dos fatos e argumentos aventados pelo agravante, o que é suficiente para que se decrete a sua nulidade. 4. Analisar de forma genérica os requisitos listados no art. 300 do CPC, sem revelar quais seriam os fatos e provas produzidos pelo agravante que teriam ensejado a sua conclusão viola frontalmente o dever de fundamentação judicial e o disposto no art. 489, §1º do CPC, como já vem reconhecendo a jurisprudência deste eg. TJES. 5. Recurso conhecido e provido, para decretar a nulidade da decisão recorrida em virtude da ausência de fundamentação (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008092-14.2022.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 01/02/2024)

Superada essa questão formal, a análise da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) pende em favor da Agravante.

Os documentos carreados aos autos, como a carta de concessão e o histórico de créditos do INSS, constituem prova robusta de que os valores bloqueados (R$ 2.607,67) decorrem de seus proventos de aposentadoria.

Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece, como regra, a impenhorabilidade absoluta dos "proventos de aposentadoria", ressalvadas as hipóteses excepcionais de dívida alimentar ou valores excedentes a 50 salários mínimos mensais (§ 2º), que não se aplicam à espécie.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada na proteção de tais verbas, essenciais à garantia da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial do devedor.

Ademais, a quantia bloqueada também se encontra sob o manto da proteção conferida pelo inciso X do mesmo artigo 833, que resguarda valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de estarem em conta corrente ou poupança, salvo comprovada má-fé ou fraude. Neste sentido os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESNATUREM A NATUREZA DA VERBA. MOVIMENTAÇÃO EM CONTA-CORRENTE NÃO CONFIGURA FRAUDE OU MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 7.345,26, reconhecendo sua impenhorabilidade por se tratar de proventos de aposentadoria recebidos pela agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor bloqueado, depositado em conta bancária da agravada, possui natureza de proventos de aposentadoria, conferindo-lhe a proteção da impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) determinar se a movimentação na conta-corrente é suficiente para afastar a regra de impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise dos extratos bancários anexados aos autos demonstra que a conta bloqueada é utilizada exclusivamente para o recebimento de proventos de aposentadoria, sem a identificação de créditos de origem diversa. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, salvo exceções previstas no § 2º do mesmo artigo, como dívidas de natureza alimentar ou valores superiores a cinquenta salários-mínimos, hipóteses que não se verificam no caso concreto. A movimentação dos valores recebidos em conta-corrente para pagamentos ou outros fins não descaracteriza sua natureza de verba impenhorável, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte, sendo insuficiente para configurar má-fé ou fraude por parte do devedor. A tese de que a agravada de que os recursos possuem origem diversa não foi comprovada, permanecendo intacta a presunção de impenhorabilidade. A manutenção da decisão que afastou a constrição respeita os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial, ao assegurar os recursos destinados à subsistência do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Decisão mantida. Embargos de declaração prejudicado. Tese de julgamento: Proventos de aposentadoria depositados em conta-corrente são impenhoráveis, salvo exceções legais previstas no art. 833, § 2º, do CPC, como dívidas de natureza alimentar ou valores superiores a cinquenta salários-mínimos. A movimentação de valores em conta-corrente para fins de pagamento ou outras transações não descaracteriza a impenhorabilidade da verba nem configura má-fé ou fraude. A simples alegação, pelo credor, de que os valores possuem origem diversa não afasta a proteção conferida a verbas de natureza previdenciária, exigindo-se prova inequívoca em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2º. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.177.791/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 26/04/2023; STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 15/05/2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 035199005899, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 02/03/2020 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5016338-28.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/02/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA. ART. 833, IV, CPC. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. OBSERVADA A GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. BLOQUEIO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, podendo essa hipótese ser afastada quando tratar-se de dívida com natureza alimentícia ou se as importâncias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos, como previsto no § 2º do artigo supracitado. Precedente do STJ. 2. Demonstrado nos autos que a penhora afetou proventos de aposentadoria e que a hipótese não incide a ressalva do art. 833, §2º, do CPC, o desbloqueio dos valores é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011480-85.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/04/2024)

O perigo de dano (
periculum in mora)
, por sua vez, é cristalino e de natureza grave.

A Agravante é pessoa idosa, aposentada, e a constrição de seus proventos compromete diretamente sua subsistência e o adimplemento de suas necessidades básicas, como alimentação, saúde e moradia. A manutenção do bloqueio sobre verba de caráter alimentar representa, portanto, um risco iminente e de difícil reparação.

Destarte, presentes de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado e o perigo na demora, a concessão da medida liminar para o desbloqueio era medida que se impunha, sendo a decisão de primeiro grau, nesse ponto específico, contrária à lei e à jurisprudência consolidada.

DO EXPOSTO
, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para, reformando a decisão agravada, deferir o pedido de tutela de urgência e determinar a imediata e definitiva liberação da integralidade dos valores bloqueados nas contas de titularidade da Agravante, confirmando, em seus termos, a tutela liminar recursal anteriormente concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar provimento a ele.